Tribunal: TJDFT
Processo: 0703497-98.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Processo : 0703497-98.2022.8.07.0014 DESPACHO Verifico que o patrono da parte apelada colacionou aos autos procuração apócrifa (id. 43055804). Assim, defiro o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelada JC COMERCIO DE GRAOS LTDA regularize sua representação processual, sob pena de não conhecimento das contrarrazões, nos termos do art. 76, § 2o, II, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília – DF, 10 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator